Tribunal: TJES
Processo: 0009600-92.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA OS ATOS DA FASE INSTRUTÓRIA. PRERROGATIVA FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por acidente de trânsito, condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais. Um dos apelantes, assistido pela Defensoria Pública, suscita a nulidade do processo por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não houve a sua intimação pessoal para os atos da fase de instrução, o que o impediu de produzir prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para os atos da fase instrutória configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constitui viga mestra do devido processo legal e se materializa na regular intimação das partes para todos os atos do processo.

A Defensoria Pública possui a prerrogativa da intimação pessoal de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, conforme dispõem o art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil, e o art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

A ausência de intimação pessoal do Defensor Público para a fase probatória subtrai da parte a oportunidade de produzir prova tempestivamente requerida, como a testemunhal, caracterizando prejuízo manifesto (pas de nullité sans grief) e violando a garantia da ampla defesa.

O acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa torna prejudicada a análise das demais matérias versadas nos recursos de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Eliezio Calegario provido para cassar a sentença. Recurso de Banestes Seguros S.A. julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A inobservância da prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública para os atos da fase instrutória configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, pois subtrai da parte a oportunidade de produzir provas que poderiam influenciar no julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 186, § 1º; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.719.656/RO; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5008148-76.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009600-92.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: REGINA SANTOS DA SILVA e outros (8)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se a analisar, em caráter prejudicial, a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante Eliezio Calegario, e, caso superada, as teses de ilegitimidade passiva e de mérito arguidas pela seguradora Apelante, notadamente a exclusão da cobertura securitária por embriaguez do segurado e a ausência de responsabilidade pelos danos morais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos interpostos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA (Apelo de Eliezio Calegario)

O Apelante Eliezio Calegario, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não houve a indispensável intimação pessoal do Defensor Público para os atos da fase instrutória, o que o impediu de produzir as provas tempestivamente requeridas, notadamente a testemunhal.

A preliminar merece ser acolhida.

Como cediço, o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, constitui viga mestra do devido processo legal, garantindo às partes a possibilidade de influir efetiva e adequadamente na formação do convencimento do julgador. Tal garantia se materializa, entre outros aspectos, na regular intimação para todos os atos do processo, a fim de que possam se manifestar, requerer a produção de provas e exercer as faculdades processuais que lhes são inerentes.

No caso dos autos, a defesa do Apelante Eliezio Calegario é patrocinada pela Defensoria Pública, instituição à qual a ordem jurídica confere a prerrogativa da intimação pessoal de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, consoante previsto expressamente no art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil, e no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I –
receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Conforme se extrai dos autos físicos, o MM. Juízo, por meio do despacho de fls. 83/84, determinou expressamente que as partes especificassem e justificassem as provas que pretendiam produzir.

Em sua contestação (fls. 306/310), o ora Apelante, por meio da Defensoria Pública, apresentou rol de testemunhas (fl. 337).

Contudo, do exame minucioso da cronologia dos atos, verifica-se a ausência da indispensável intimação pessoal da Defensoria Pública para o prosseguimento da fase instrutória ou para o comparecimento à audiência designada à fl. 375, o que resultou no julgamento da lide sem a produção da prova oral requerida.

O prejuízo, neste caso, é manifesto (
pas de nullité sans grief
), uma vez que a ausência de intimação para a fase instrutória subtraiu do Apelante a oportunidade de produzir prova testemunhal que poderia, em tese, influenciar na apuração da dinâmica do acidente ou na quantificação dos danos, violando frontalmente a garantia da ampla defesa.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal do Defensor Público sobre os atos processuais acarreta a nulidade do feito a partir do momento em que a comunicação deveria ter sido realizada
.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que deixara de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp 1.349.934/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). IV. Especificamente sobre o caso dos autos,
orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190.865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/03/2012).
V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os arts. 4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017). VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.719.656/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

No mesmo sentido sentido, reconhece a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos similares:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELOS RÉUS DETERMINADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – RÉUS ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA. 1. Em sendo a parte representada pela Defensoria Pública, devidamente habilitada nos autos, o prazo deverá ser contabilizado em respeito à prerrogativa da instituição, de modo que se iniciará somente com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC . Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, § 1º, da Lei Processual. 2.
No caso concreto, os autos deveriam ter sido remetidos para a Instituição, iniciando-se, nesse momento, o prazo para cumprimento da diligência determinada em audiência, já que a intimação pessoal do defensor público é indispensável para o pleno exercício contraditório, sendo patentes os prejuízos sofridos pela parte agravante.
3 . Desse modo, diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da decisão. 4. Recurso provido. Decisão anulada . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50081487620248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a anulação da sentença e dos atos subsequentes ao momento em que a intimação pessoal deveria ter ocorrido é medida que se impõe, para que seja restabelecido o devido processo legal e garantido o pleno exercício do direito de defesa.

Com o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada no apelo de Eliezio Calegario, resta prejudicada a análise das demais matérias versadas em seu recurso, bem como a integralidade do recurso de apelação interposto por Banestes Seguros S.A.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de apelação interposto por
ELIEZIO CALEGARIO
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, por conseguinte,
CASSAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase instrutória, assegurando-se a devida intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos processuais.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)